Tribunal: TJMT
Processo: 0002024-74.2012.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002024-74.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIANE MACHADO DE OLIVEIRA GAONA - CPF: 008.932.491-90 (APELANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - CPF: 562.896.429-87 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NO QUE TANGE AO VALOR PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, no que tange ao valor principal, determinando, no entanto, o prosseguimento quanto aos honorários de sucumbência.

Nesta hipótese, o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002024-74.2012.8.11.0009

APELANTE:

LILIANE MACHADO DE OLIVEIRA GAONA

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LILIANE MACHADO DE OLIVEIRA GAONA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder-MT,
Dr. Rafael Depra Panichella
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato de Alienação Fiduciária c/c Consignação de Valores no. 0002024-74.2012.8.11.0009, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que acolheu a
exceção de pré-executividade
oposta pelo ora recorrido, declarando extinto o feito, sem resolução de mérito,
no que tange ao valor principal (parcelas quitadas pela parte excepta), nos termos do art. 485, IV do CPC, devendo o feito prosseguir apenas no que tange aos valores a título de honorários advocatícios sucumbenciais, condenando parte excepta ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor objeto da execução, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

A apelante, em suas razões recursais, aduz que

“
propôs a presente medida judicial visando a revisão do contrato de alienação fiduciária pactuado com a apelada por entender que às cláusulas estavam ultrapassando totalmente a legislação vigente
” (sic).

Afirma que o magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, “
declarando revisto o contrato n. 650127132, que deverá ser recalculado tomando por parâmetro o AFASTAMENTO comissão de permanência, sendo que, nos termos do artigo 51, § 2°, do CDC, a partir da inadimplência deverá incidir somente os juros moratórias de 22,28% ao ano, multa de 2% e a correção monetária pelo índice IGP-M
” (sic).

E ainda consignou que “
demandada deverá decotar a comissão de permanência das prestações em aberto e das que venceram, sendo que, se já quitadas, deverá abater das parcelas em aberto o valor cobrado a mais e, se houver saldo positivo, a quantia deverá ser devolvida à parte autora
”, e “
condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, FIXADOS estes em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 4° do art. 20 do CPC, devendo a parte autora arcar com 90% (noventa por cento) dessas despesas e a parte demandada com o restante (artigo 21 do CPC), compensando-se honorários, conforme a Súmula n. 306 do STJ
” (sic).

Entretanto, menciona que “
antes mesmo da prolação da respeitável sentença de mérito, ora colacionada acima, adveio contra a apelante uma AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO movida pela apelada, retirando o bem da apelante e negociando o veículo com um terceiro
” (sic).

Argumenta que ao executar a sentença, colocou que a questão deveria ser resolvida em perdas e danos, e “
instada a se manifestar sobre a execução da sentença e a celeuma da expropriação do carro negociado com terceiros, a apelada perdeu todos os prazos legais
”. Todavia, “
teve seu pedido de exceção de pré-executividade acolhido sob a alegação de inexistência de título judicial
” (sic).

Sustenta que “
a matéria elencada pela apelada dependia de produção de provas, pois dizem respeito aos aspectos formais do título executivo judicial, bem como decisões anteriores que deram total prosseguimento da execução, razão pela qual deveriam ser suscitadas através de embargos à execução ou impugnação
” (sic).

Argumenta que “
além dos efeitos formais do título, há nos autos uma discussão que não foi contraposta diante da perca dos prazos pela apelada sobre a possível execução do valor referente ao preço tabelado do veículo quando este é expropriado e negociado com terceiros, através de leilões da financeira ou do banco
” (sic).

Explica que considerando que o veículo foi alienado a terceiro, “
MM. Juiz “a quo”, que deu prosseguimento a execução de sentença então referente ao valor do veículo determinado na tabela Fipe
” (sic).

Explana que “
a respeitável sentença que acolheu a exceção de pré-executividade da apelada merece reforma, visto que referida decisão afronta a norma do artigo 736 do Código de Processo Civil, que estabelece que o remédio jurídico para o devedor desconstituir o título executivo é a apresentação de embargos à execução, medida que não foi tomada pela apelada diante do trânsito em julgado da sentença de mérito
” (sic).

Aponta que “
É terminantemente vedado discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, inteligência do CPC, art. 508, como fez a apelada e, como decidiu o Juiz de primeira instância
” (sic).

Descreve que “
Os pedidos manejados pela apelante ao longo do processo, foram realizados perante o Juízo “a quo” baseados em decisões judiciais quando resolvem os contratos de financiamentos em perdas e danos diante da expropriação do bem
” (sic).

Sustenta que o magistrado proferiu despacho determinando que a parte sanasse “
irregularidade de apresentar o demonstrativo de crédito para o posterior prosseguimento, sob pena de não conhecimento do pedido
” (sic), razão pela qual entende que o pedido de conversão em perda e danos foi acolhido pelo juiz.

Argumenta que apresentou o demonstrativo do crédito no prazo legal, sem nenhum questionamento a respeito da falta de título executivo por parte da apelada, razão pela qual o magistrado determinou a intimação para pagamento do débito, abrindo o prazo para impugnar o valor, contudo, ela quedou inerte.

Ante o exposto, requer “
a apelante receba o valor devido após 10 anos da lide travada com a apelada, o que lhe é de direito ratificado por decisões anteriores ao acolhimento da exceção, sendo necessário o bloqueio do valor como anteriormente deferido por esse digno Juízo no id n. 90904778
” (sic) (id. 162166948).

Nas contrarrazões, o apelado impugna, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária, e pugna, ainda em sede preliminar, pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, requer o desprovimento do recurso sob o fundamento de que “
inexiste título judicial executivo capaz de subsidiar o presente cumprimento de sentença, devendo o recurso ser julgado totalmente improcedente
” (sic). Pede, assim, pela manutenção da sentença e ainda requer a condenação da parte recorrente em multa por litigância de má-fé, na forma no artigo 80 do Código de Processo Civil (id. 162166953).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 163367698).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
deixo
de revogar o benefício da assistência judiciária concedido a parte autora, pois não foi apresentado nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, do CPC.

E também, não há falar em
violação ao princípio da dialeticidade
, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Ultrapassadas essas premissas, nota-se que
LILIANE MACHADO DE OLIVEIRA GAONA
, ora apelante, promoveu o cumprimento de sentença em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, no que tange a ação revisional de contrato de alienação fiduciária c/c consignação de valores, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar a revisão do contrato no. 650127132, afastando-se a comissão de permanência, e consignando que
“a partir da inadimplência deverá incidir somente os juros moratórias de 22,28% ao ano, multa de 2% e a correção monetária pelo índice IGP-M”
(sic).

Ainda, determinou que a instituição demandada deveria decotar a comissão de permanência das prestações em aberto e das que viessem a vencer, sendo que, se já quitadas, deveria abater das parcelas em aberto o valor cobrado a mais e, se houver saldo positivo, a quantia deveria ser devolvida à parte autora.

Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 4° do art. 20 do CPC, devendo a parte autora arcar com 90% (noventa por cento) dessas despesas e a parte demandada com o restante (artigo 21 do CPC), compensando-se os honorários, conforme a Súmula no. 306 do STJ (id. 162166901).

O banco apelado, por sua vez, protocolou o incidente de exceção de pré-executividade,
sustentando acerca da ausência de título executivo judicial que determine a devolução de parcelas do contrato revisado (id. 162166921), oportunidade em que o Magistrado singular acolheu a tese da instituição executada, e, via de consequência,
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, no que tange ao valor principal (parcelas quitadas pela parte excepta), nos termos do art. 485, IV do CPC.

E no mesmo ato,
ainda determinou o prosseguimento do cumprimento apenas no que tange aos valores a título de honorários advocatícios sucumbenciais
, condenando parte excepta ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor objeto da execução, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

Com efeito, é sabido que da sentença cabe apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil. E, conforme art. 203, § 1o, do mesmo código, “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”.

Resta demonstrado, que o ato judicial impugnado não pôs fim ao processo em sua integralidade, pois o cumprimento de sentença seguirá o seu trâmite quanto à devolução da quantia cobrada a mais, a título de comissão de permanência, se de fato houver algum valor e dos honorários de sucumbência.

Dispõe o
caput
do art. 354 do Código de Processo Civil que ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o magistrado proferirá sentença, contudo, o parágrafo único do mesmo dispositivo ressalva expressamente que:

"Art. 354 - (...)

Parágrafo único - A decisão a que se refere o 'caput' pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.”

Em acréscimo ao que foi dito, o art. 1.015, parágrafo único, também do Código de Processo Civil, é claro no sentido de ser cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

Por outro lado, é incabível falar em utilização do princípio da fungibilidade, o qual é admitido pela jurisprudência nas hipóteses em que: i) haja dúvida objetiva acerca de qual o recurso manejável; ii) inexistência de erro grosseiro na interposição de um recurso pelo outro; e iii) observância do prazo próprio do recurso adequado.

Na situação em espeque, o erro é inescusável e grosseiro, tendo em vista a previsão legal expressa sobre o recurso cabível nas situações em que ocorre a extinção parcial do processo.

Nesse sentido, colaciono os arrestos deste Sodalício:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRATO DE SEGURO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA -
EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO E NORMAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES - OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS PROVIDOS. I -
A decisão em questão tem natureza interlocutória, uma vez que extinguiu parcialmente a ação, determinando o normal prosseguimento do feito, não se tratando, portanto, de sentença terminativa recorrível por apelação
. II - Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. III - A manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade”
(TJ-MT 00057088220208110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que em Cumprimento de Sentença não conhece a Impugnação possui natureza jurídica de interlocutória, portanto atacável por Agravo de Instrumento, e a interposição de Apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e impõe o seu não conhecimento
."
(N.U 0004937-67.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS –
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AO OUTRO DEMANDADO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 354, § ÚNICO, CPC - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE - INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que extingue o processo em relação a um dos requeridos, pelo reconhecimento da ilegitimidade, com o prosseguimento da ação em relação a outro demandado, é recorrível por meio do agravo de instrumento
. Constitui erro grosseiro a interposição de apelação”
(TJ-MT 10008193520178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023